Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO CONTRA ASCENDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJEITVO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição do crime previsto no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que a acusada trancou sua genitora dentro de casa, impedindo-a de sair da residência, sendo necessária a intervenção de equipes policiais que compareceram ao local. In casu, é irrelevante o fato de a ofendida poder transitar no interior da residência, pois a sua liberdade foi privada quando foi trancada dentro de casa.
2. Impossível o reconhecimento da imputabilidade ou semi-imputabilidade da acusada, uma vez que a ré não compareceu ao Instituto de Medicina Legal para a realização de exame de sanidade mental.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal (cárcere privado praticado contra ascendente), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena.